Tribunal: TJMT
Processo: 1043174-72.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043174-72.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Gás, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MAURICIO BARROSO DE BRITO - CPF: 519.894.257-04 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), CLAUDIO MAURICIO BARROSO DE BRITO - CPF: 519.894.257-04 (RECORRIDO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR – AUSÊNCIA DE EMPRESA CREDENCIADA APTA A REALIZAR A INSPEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DO CRLV À APRESENTAÇÃO DO CSV – SENTENÇA RATIFICADA.

Consubstancia-se em ato ilegal a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) por ausência de Certificado de Segurança Veicular (CSV), ante a falta de instituição credenciada apta para realização da inspeção exigida no art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043174-72.2019.8.11.0041, impetrado por
CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão do documento de “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” do veículo automotor Marca/Modelo 220414-GM/S10 2.2 D (Nacional), tipo caminhonete, Fabricação/Modelo 2000/2000,

combustível gasolina-GNV, Placa DBG 8933, RENAVAM 00740704133, cor azul, de propriedade do impetrante, à apresentação do Certificado de Segurança Veicular, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências legais.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (id. 55071474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043174-72.2019.8.11.0041, impetrado por
CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão do documento de “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” do veículo automotor Marca/Modelo 220414-GM/S10 2.2 D (Nacional), tipo caminhonete, Fabricação/Modelo 2000/2000,

combustível gasolina-GNV, Placa DBG 8933, RENAVAM 00740704133, cor azul, de propriedade do impetrante, à apresentação do Certificado de Segurança Veicular, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências legais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
A controversa jurídica envolve, de um lado, o direito de propriedade e de locomoção do impetrante, e no outro, o cumprimento de exigência imposta pelo DETRAN/MT.

Flui dos autos que o impetrante buscou licenciar o seu veículo perante os DETRAN/MT. Todavia, foi compelido à apresentação prévia do Certificado de Segurança Veicular, uma vez que o veículo de sua titularidade é habilitado a rodar com gás GNV.

De fato, a exigência formalizada pelo DETRAN/MT é legal e embasada pela legislação que rege a espécie porquanto visa garantir a segurança do condutor e de toda a sociedade. Entretanto, pelo que consta dos autos, o impetrante está impedido de trafegar com o seu veículo automotor, habilitado tanto para gás (GNV) quanto para Gasolina, porquanto o DETRAN/MT se recusa emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

O CRLV é documento de porte obrigatório àquele que estiver na posse de veículo automotor, e este documento deve ser renovado a cada ano, conforme normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

[...]

Para se renovar o CRLV dispõe o CTB sobre a necessidade de quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, sem prejuízo de cumprimento das exigências impostas pelos Departamentos de Trânsito.

In casu, o impetrante comprovou a quitação dos tributos estaduais e a ausência de eventuais infrações de trânsito, bem como demonstrou que não logrou êxito na expedição do Certificado de Segurança Veicular (GNV), porquanto a empresa responsável pelos serviços se eximiu de sua responsabilidade sob a justificativa:

“declaramos que não foi possível iniciar o processo de inspeção devido à falta de CNV nos postos da cidade, sendo impossibilitado o abastecimento do veículo na pressão mínima de 180bar, pré-requisito necessário para a realização da inspeção” [24414482].

Nota-se, pois, que o impetrante foi impedido de cumprir adequadamente o ato que visa à emissão do Certificado de Segurança Veicular por circunstâncias alheias a sua vontade.

Desta forma, em análise sumária dos fatos e provas, evidencia-se que o ato coator feriu, aparentemente, o seu direito líquido e certo de ter regularizado o seu veículo, uma vez que a ausência do porto obrigatório (CRLV) poderá acarretar a apreensão do veículo e multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis a espécie.

Além do mais, não é justo o DETRAN/MT transferir e penalizar o cidadão com a responsabilidade pela execução de serviços (emissão de CSV) que não são oferecidos na região, ou, que neste momento, encontram-se inoperantes por inviabilidade técnica.

Demonstrados, portanto, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão, a concessão da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO à medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade coatora que se abstenha de condicionar a emissão do documento de “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” do veículo automotor Marca/Modelo 220414-GM/S10 2.2 D (Nacional), tipo caminhonete, Fabricação/Modelo 2000/2000, combustível gasolina-GNV, Placa DBG 8933, RENAVAM 00740704133, cor azul, de propriedade do impetrante CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO à apresentação do Certificado de Segurança Veicular, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchida as demais exigências legais.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, especialmente porque a negativa imposta é ato arbitrário diante da impossibilidade de aferir a questão por fato alheio à vontade e responsabilidade do impetrante
.” (id. 48390546).

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, “
o impetrante foi impedido de cumprir adequadamente o ato que visa à emissão do Certificado de Segurança Veicular por circunstâncias alheias a sua vontade
”.

Restou demonstrado que o impetrante comprovou a quitação dos tributos estaduais e a ausência de eventuais infrações de trânsito, bem como demonstrou que não logrou êxito na expedição do Certificado de Segurança Veicular (CSV), porquanto a empresa responsável pelos serviços se eximiu de sua responsabilidade, alegando, em síntese, que “
não foi possível iniciar o processo de inspeção devido à falta de GNV nos postos da cidade, sendo impossibilitado o abastecimento do veículo na pressão mínima de 180bar, pré-requisito necessário para a realização da inspeção
”.

Com efeito, o impetrante não pode ser penalizado com a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em decorrência da ausência de empresa credenciada apta a realizar a inspeção do veículo para fins de obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV), quando devidamente demonstrada a regularidade das demais exigências legais.

Nesse caso, a competência para emissão do certificado (CSV) seria do DETRAN, que se limitou a negar a emissão do licenciamento anual do veículo.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MODIFICADO PARA APRENDIZAGEM. CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV). REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 770/2013-DETRAN. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA PARA VISTORIA. COMPETÊNCIA DO DETRAN. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Consubstancia-se em ato ilegal a negativa de licenciamento de veículo por ausência de certificado de segurança veicular, ante a falta de instituição credenciada para expedição do CSV, exigido no art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro.

2) No caso, a ausência de Instituição Técnica Licenciada impõe ao DETRAN, na qualidade de órgão executivo estadual do Sistema Nacional de Trânsito, a competência para emitir o Certificado de Segurança Veicular, conforme Portaria nº 770/2013-DETRAN.

3) Remessa oficial desprovida.
(TJ-AP - REO: 00086732820178030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Tribunal).

Sendo assim, entendo descabido o condicionamento da emissão do CRLV do veículo em questão à apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV), tendo em vista que comprovada: 1) a ausência de empresa credenciada apta a realizar a inspeção; e 2) a regularidade das demais exigências legais por parte do impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020